Tribunal: TJMT
Processo: 1015221-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015221-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), BRUNA KAREN SOUZA VICENCIO - CPF: 060.940.081-97 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL INDICADO PELO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA –
DECRETO-LEI No
911/69, ART. 3o, §2o –
CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

“o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora
decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 3. Agravo interno provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019)

O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.

A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a relação contratual e a constituição em mora do devedor.

A cópia da Cédula de Crédito Bancário se revela suficiente à instrução da Ação de Busca e Apreensão, sendo dispensável a apresentação da via original uma vez que o título não tem circulação cambial.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1015221-23.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BRUNA KAREN SOUZA VICENCIO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BRUNA KAREN SOUZA VICENCIO

em face de decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão
no

1015177-56.2023.8.11.0015
,
proposta por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
deferiu a liminar de busca e apreensão em favor do credor fiduciário.

Aduz a necessidade de a ação de busca e apreensão ser aparelhada com o título original, a fim de comprovar a posse, sendo inadmissível a juntada de cópia da cédula de crédito bancário, em respeito à segurança jurídica, e diante da possibilidade de dupla cobrança pelo mesmo crédito.
Assim, verificando-se que o presente processo de busca e apreensão foi instruído com cópia da cédula de crédito bancário, acabou por violar o princípio da cartularidade, deixando dúvidas quanto a real posse do título questionado nos autos, faltando uma das condições da ação de busca e apreensão, consistindo em matéria de ordem pública que deve ser reconhecida a qualquer tempo.

Afirma ser

inconteste a ausência de pressuposto a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, devendo ser extinto sem resolução do mérito.

Defende que os requisitos para o deferimento da liminar se fazem presente, objetivamente, os requisitos do "fumus boni iuris" e do "periculum in mora", a justificar o deferimento da medida ora pretendida, sobretudo quando a demora na prestação jurisdicional ocasionará gravame potencial ao recorrente.

Requer a
imediata suspensão/revogação da liminar de busca e apreensão, determinando a restituição do bem apreendido imediatamente,
e no mérito o provimento do Recurso, com a confirmação da liminar concedida.

A tutela recursal restou indeferida (id no

175252183)

O agravado apresentou contrarrazões (id no 177949687) pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recorre
BRUNA KAREN SOUZA VICENCIO

em face de decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão
no

1015177-56.2023.8.11.0015
,
proposta por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
deferiu a liminar de busca e apreensão em favor do credor fiduciário.

Aduz a necessidade de a ação de busca e apreensão ser aparelhada com o título original, a fim de comprovar a posse, sendo inadmissível a juntada de cópia da cédula de crédito bancário, em respeito à segurança jurídica, e diante da possibilidade de dupla cobrança pelo mesmo crédito.
Assim, verificando-se que o presente processo de busca e apreensão foi instruído com cópia da cédula de crédito bancário, acabou por violar o princípio da cartularidade, deixando dúvidas quanto a real posse do título questionado nos autos, faltando uma das condições da ação de busca e apreensão, consistindo em matéria de ordem pública que deve ser reconhecida a qualquer tempo; afirma a ser

inconteste a ausência de pressuposto a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, devendo ser extinto sem resolução do mérito; d
efende que os requisitos para o deferimento da liminar se fazem presente, objetivamente, os requisitos do "fumus boni iuris" e do "periculum in mora", a justificar o deferimento da medida ora pretendida, sobretudo quando a demora na prestação jurisdicional ocasionará gravame potencial ao recorrente; Requer a
imediata suspensão/revogação da liminar de busca e apreensão, determinando a restituição do bem apreendido imediatamente,
e no mérito o provimento do Recurso, com a confirmação da liminar concedida.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

As partes celebraram em 14/01/2022, cédula de crédito sob o no 296200066.30410, no valor total de R$ 65.517,05, com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas, para aquisição do veículo da Marca: HYUNDAI, Modelo: NEW IX35 GLS 2 0 16V, Ano: 2016 Cor: BRANCO, Placa: QBQ3B32

Diante da inadimplência a partir da parcela no 14, com vencimento em 17/03/2023, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até a data 15/05/2023, resulta no valor total, líquido e certo, de R$ 55.371,24.a instituição financeira ingressou com ação de busca e apreensão, sendo deferida a medida liminar (id no 118982099– autos de origem)

É cediço que o Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2o - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

(g.n.).

Nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é
ex re
, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação,
bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor,
conforme disposto no § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei n.o 911/1969 (alterado pela Lei no 13.043/14).

Aliás, precedente do STJ reconheceu tratar-se de mora “
exre
”,
in verbis
:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a
mora exre,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida,
é desnecessária a advertência complementar por parte do credor,
pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”.
(Decisão Monocrática – Resp no 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)

Assim, no que tange à demonstração da prévia constituição do devedor em mora, que é o pressuposto processual da ação de busca e apreensão (Súmula 72 do STJ), o referido § 2o dispõe que sua comprovação pode se dar por carta registrada com aviso de recebimento,
sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

O que se observa com a alteração estabelecida na Lei no 13.043/2014, que entrou em vigor em 14/11/2014, é a intenção do legislador de simplificar a forma do credor constituir o devedor em mora, com a previsão expressa da desnecessidade de assinatura do próprio devedor no recebimento da notificação, entendimento esse que já vinha sendo adotado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a alteração legislativa que trouxe maior relevância foi a dispensa da obrigatoriedade da constituição do devedor em mora por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, sobretudo em razão da conduta adotada pelas instituições financeiras de se utilizar de Cartórios localizados em Comarcas diversas daquelas dos domicílios dos devedores.

Senão vejamos a anterior redação
revogada
:

§ 2o - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

Assim, o referido dispositivo legal exige, para fins de comprovação, que o credor se documente, tornando inequívoco o comportamento inadimplente do devedor, por meio da notificação, cuja natureza, portanto, é meramente confirmatória.

A bem da verdade, a notificação do devedor não configura pressuposto para a ação, mas condição imprescindível para o deferimento de liminar em procedimento de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, sob pena de se descumprir o contraditório e o devido processo legal.

In casu,
nota-se que o requerido foi notificado, via AR, para quitar integralmente a obrigação, devidamente encaminhada para o endereço constante no contrato, conforme o contrato (id no 118965962), retornando esta como entregue e devidamente assinada, ainda que por terceira pessoa.

Assim, tendo sido a notificação devidamente recebida, com a entrega realizada no endereço constante no contrato, o agravante foi devidamente constituído em mora.

Destarte, considerando que a nova redação dada pela Lei no 13.043/2014, ao § 2o, do art. 2o, do Decreto-Lei no 911/69, não mais estabelece que a notificação extrajudicial, para a comprovação da mora do devedor, deva ser realizada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Título e Documentos ou pelo protesto, basta que a mora seja comprovada por carta registrada com aviso de recebimento e enviada ao endereço constante do contrato pactuado entre as partes, conforme se verifica no presente caso.

Extrai-se, portanto, que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizado por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO QUE "
NÃO EXISTE O NÚMERO".
1. Ação de busca e apreensão. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário. Precedentes. 4. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou, como "in casu", indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. Precedentes. 5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(Decisão Monocrática - AREsp n. 2.174.103, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 25/10/2022.)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO. 1. A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes. 2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ - AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
INDEVIDA
.

1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19.

2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.

3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.

7. Recurso especial conhecido e provido.”

(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

E tais requisitos restaram,
devidamente preenchidos
pelo credor fiduciário para o deferimento da liminar pelo juízo de origem, já que juntou o contrato (Id no 118965965), comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da parte requerente, bem como a comprovação da constituição em mora da parte agravante (Id no118965969 ), mediante o AR entregue no endereço constante no contrato, devidamente assinada, ainda que por terceiro..

Cumpre consignar que, de acordo com o art. 3o, do Decreto-Lei 911/69, o credor fiduciário poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem dado em garantia, desde que comprovada a mora na forma do artigo 2o, §2o do mesmo decreto, ou seja, por meio de carta registrada com aviso de recebimento.

Dessa forma, a comprovação da mora do devedor e a apresentação do contrato firmado entre as partes são suficientes para a propositura da ação de busca e apreensão,
não havendo exigência legal para juntada do contrato, ou do título de crédito, na forma original para fundamentar o pedido.

Com efeito, considerando que a demanda tramita por meio eletrônico e que não houve qualquer irresignação da parte agravada quanto è veracidade ou adulteração do documento, deve-se aplicar as disposições dos artigos 424 e 425, IV do CPC, in verbis:

Art. 424. A cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre a cópia e o original.

Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:

[...]

IV - as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade;

§ 1o Os originais dos documentos digitalizados mencionados no inciso VI deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para propositura de ação rescisória.

§ 2o Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL - CONSTITUIÇÃO DA MORA - RECEBIMENTO PESSOAL PELO DEVEDOR - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE - SALDO RESIDUAL - APURAÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OBSERVÂNCIA DO ART. 85, CPC - SENTENÇA MANTIDA.

-
A cópia da Cédula de Crédito Bancário se revela suficiente à instrução da Ação de Busca e Apreensão, sendo dispensável a apresentação da via original uma vez que o título não tem circulação cambial.

- Afere-se que o apelante foi pessoalmente intimado para purgar a mora tendo permanecido inerte, não havendo que se falar em irregularidade na constituição da mora.

- Em relação à aplicação da teoria do adimplemento substancial, sua impossibilidade restou determinada quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1.0000.16.032795-3/000 quando se trata de contrato bancário garantido por alienação fiduciária.

- Por ser necessário apurar o preço da venda, as despesas dela decorrentes e o valor total do débito contratual é que o citado art. 2o, do Decreto-Lei no 911/69, faz menção à prestação de contas, porquanto só através dela poder-se-á verificar se há ou não saldo positivo a ser restituído ao devedor.

- Observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, parágrafo 2o, do CPC, não há que se falar em redução dos honorários advocatícios”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.485618-1/002, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21a CÂMARA CÍVEL ESPECIALIZADA, j. 23/06/2022, publ. súm. 24/06/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - JUNTADA DA VIA ORIGINAL - DESNECESSIDADE - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSENCIA FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO REVISIONAL DE CONTRATO ADUZIDA EM DEFESA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO - REGULARIDADE - ENCARGOS MORATÓRIOS - VALIDADE.
É suficiente a instrução da Busca e Apreensão com cópia de instrumento do contrato celebrado entre as partes, mormente quando não impugnada sua autenticidade em relação à via original.
Se a decisão proferida explica motivadamente as razões que ampararam o posicionamento adotado, não há que se falar em sua nulidade por ausência de fundamentação, pelo simples inconformismo da parte com a fundamentação lançada. O CDC é aplicável às instituições financeiras, conforme enunciado da Súmula 297 do STJ. Nos termos da Súmula 539 do STJ, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. Os encargos moratórios, assim como a comissão de permanência, devem se restringir aos juros remuneratórios, limitados à taxa do contrato, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.267618-3/001, Rela. Des.a Mônica Libânio, 11a CÂMARA CÍVEL, j. 24/03/2022, publ. súm. 24/03/2022).

Portanto, os requisitos necessários para o ingresso da ação de busca e apreensão foram devidamente preenchidos pelo credor fiduciário.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023